Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. ARTROSCOPIA EM JOELHO. LESÃO MENISCAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade.
2. As conclusões constantes de laudos particulares merecem credibilidade e não devem ser refutadas sem a devida fundamentação adequada.
3. Todo ato administrativo que produza efeitos jurídicos desfavoráveis a direitos ou interesses individuais de seu destinatário deve ser obrigatoriamente fundamentado, tratando-se de desdobramento natural do devido processo legal e da garantia fundamental da ampla defesa. 3.1. Na hipótese, e para fins da medida antecipatória postulada na origem, há fundadas dúvidas se o procedimento cirúrgico de artroscopia em joelho face a lesão meniscal, realizado a cerca de 13 (treze) anos, pode ser enquadrado na previsão editalícia de “doenças e anormalidades dos ossos e articulações”, pois referido diagnóstico não consubstancia “per se” condição incapacitante ou limitadora para a atividade laboral, isto é, para o exercício da função pública, no caso, Soldado da PMDF.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.